Tribunal: TJPA
Processo: 0003843-21.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003843-21.2019.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO ISLAN PINTO DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, porque, em concurso com outros agentes não identificados, invadiu residência na madrugada, rendeu as vítimas com arma de fogo, subtraiu dinheiro, celulares, joias e outros bens, tendo sido encontrado no local aparelho celular atribuído a um dos autores. A defesa arguiu nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia do celular e por inobservância do art. 226 do CPP, postulou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente desclassificação para furto, redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível, em apelação criminal, o pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e a inobservância do art. 226 do CPP invalidam a prova de autoria; (iii) determinar se há prova suficiente para manter a condenação por roubo majorado, inclusive quanto ao emprego de arma de fogo, ou se é caso de desclassificação para furto; e (iv) verificar se a dosimetria incorreu em bis in idem na valoração das circunstâncias do crime, das consequências do delito e da agravante referente à vítima criança em cumulação com o concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revogação da prisão preventiva não é conhecido, porque a apelação criminal não constitui via adequada para impugnar a custódia cautelar, cuja revisão deve ser buscada por habeas corpus.

A materialidade do roubo está demonstrada pelos elementos dos autos e, especialmente, pelos depoimentos judiciais das vítimas, que narram de forma firme a invasão domiciliar, a grave ameaça armada e a efetiva subtração patrimonial.

A autoria delitiva está suficientemente comprovada pelos depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório judicial, os quais identificam o réu como um dos autores do crime, em consonância com o dado objetivo de ter sido encontrado no local aparelho celular a ele atribuído.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, desde que coerente com o conjunto probatório e prestada em juízo, o que ocorre no caso.

A alegação de quebra da cadeia de custódia do aparelho celular não prospera, porque a defesa não demonstra adulteração, contaminação, violação relevante do vestígio ou prejuízo efetivo, além de a condenação não se fundar exclusivamente nesse elemento.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, quando a autoria não decorre de reconhecimento isolado, mas de contexto probatório mais amplo, formado pelas declarações judiciais das vítimas e pelos demais elementos de convicção.

As divergências apontadas pela defesa dizem respeito a aspectos periféricos da dinâmica criminosa e não comprometem o núcleo essencial e coerente dos relatos, mantido quanto à invasão da residência, à ameaça com arma de fogo, à subtração dos bens e à participação do apelante.

A desclassificação para furto é incabível, porque as vítimas afirmam de modo categórico que os agentes empregam arma de fogo para subjugar os moradores, o que comprova a grave ameaça indispensável à configuração do roubo.

A tipificação do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, desde que o seu emprego esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos, como ocorre com os depoimentos judiciais das vítimas.

A valoração negativa das circunstâncias do crime não configura bis in idem, porque a sentença considera o modus operandi concretamente mais gravoso, consistente em amarração das vítimas, xingamentos e apontamento de arma contra suas cabeças, e não apenas o simples emprego do artefato já valorado na majorante.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima, porque se funda em elementos concretos extraídos da instrução, notadamente o medo da vítima de sair de casa e o acompanhamento psicológico realizado por ela e por sua filha, sendo prescindível laudo técnico para esse fim.

A incidência cumulativa da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal com o concurso formal do art. 70 do mesmo diploma não configura bis in idem, porque a agravante recai sobre a especial condição de vulnerabilidade da vítima criança, enquanto o concurso formal decorre da pluralidade de crimes praticados contra vítimas distintas mediante uma só ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece, em apelação criminal, de pedido de revogação da prisão preventiva, por inadequação da via eleita. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração relevante ou de prejuízo efetivo para infirmar a prova. 3. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente a condenação quando o reconhecimento não é prova isolada e encontra amparo em outros elementos produzidos sob contraditório. 4. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo. 5. A majorante do emprego de arma de fogo no roubo pode ser reconhecida sem apreensão e perícia do artefato, desde que seu uso esteja demonstrado por prova oral idônea. 6. Não há bis in idem quando as circunstâncias do crime são negativadas pelo modus operandi concretamente mais gravoso e a majorante incide pelo simples emprego da arma. 7. Não há bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal com o concurso formal do art. 70, porque os institutos incidem sobre fundamentos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CP, arts. 59, 61, II, “h”, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP, arts. 155, 156, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0827440-84.2022.8.14.0006, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0800079-42.2023.8.14.0076, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025. STJ, HC 428.617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018. STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no HC 940.136/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025. STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023. STJ, AgRg no HC 647.779/PR, 6ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 1.674.076/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021. STJ, AgRg no HC 891.711/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E ,NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO ISLAN PINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 21 de abril de 2019, por volta das 2h30min, o acusado, em concurso com outros indivíduos não identificados, teria invadido a residência das vítimas
J. F. M..A.
e
C. O.
, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu quantia em dinheiro, aparelhos celulares, joias e outros objetos pertencentes às vítimas. Após o fato, foi encontrado na entrada da residência um aparelho celular supostamente pertencente a um dos autores, o qual, segundo a investigação, teria possibilitado a identificação do apelante.

Recebida a denúncia, após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, entendendo o Juízo de origem estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, notadamente a partir dos depoimentos das vítimas em juízo.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas na fase investigativa, em especial diante da alegada quebra da cadeia de custódia do aparelho celular encontrado no local dos fatos, bem como da ausência de reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de inexistência de prova segura de autoria, afirmando que a condenação teria se baseado essencialmente nos depoimentos das vítimas e em elementos frágeis extraídos do referido aparelho celular. Sustenta, ainda, a inexistência de prova idônea acerca do emprego de arma de fogo, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a configuração do roubo majorado, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto. De forma sucessiva, impugna a dosimetria da pena fixada na sentença, alegando ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias relacionadas ao emprego de arma de fogo e às circunstâncias do crime, bem como a indevida valoração negativa das consequências do delito, postulando, ao final, a redução da pena ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença condenatória e sustentando que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas, sendo desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, por entender incabível, em sede de apelação, a análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para reexaminar a dosimetria da pena diante da possível ocorrência de bis in idem na valoração do emprego de arma de fogo, mantendo-se, contudo, a condenação e os demais termos da sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pela defesa preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, tais como a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal em relação a absolvição e subsidiariamente a desclassificação e redução da pena.

Contudo, o mesmo não ocorre em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, formulado cumulativamente. Neste ponto específico, o recurso não deve ser conhecido.

A via da apelação criminal é tecnicamente inadequada para a análise de questões relativas à custódia cautelar. O objeto do apelo restringe-se à revisão da sentença de mérito, seja por
error in judicando
ou
error in procedendo
, não sendo o instrumento processual idôneo para impugnar a manutenção da prisão, cuja legalidade e necessidade devem ser questionadas por meio de habeas corpus, remédio constitucional de rito mais célere e cognição apropriada para a tutela da liberdade de locomoção.

Este é o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que reiteradamente decide pela inadmissibilidade de tal pedido em sede de apelação. Conforme se extrai de recente julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA . DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP, em redação anterior à Lei nº 14.994/2024 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via recursal para pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da alegação de desistência voluntária do crime; e (iii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do delito na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. O pedido de revogação da prisão preventiva não é conhecido, por inadequação da via eleita, haja vista que o recurso de apelação não substitui o habeas corpus, conforme art. 30, I, a, do RITJPA e jurisprudência consolidada
. 4 . A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas, pois está lastreada em robusto conjunto probatório, incluindo laudo pericial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstram tentativa de homicídio frustrada por fatores alheios à vontade do agente (reação da vítima e intervenção de terceiros). 5. A tese de desistência voluntária é isolada e não encontra respaldo nos autos, pois a interrupção da execução ocorreu por interferência externa, e não por vontade livre do agente, afastando o disposto no art. 15 do Código Penal . 6. A valoração negativa do vetor das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos: afastamento da vítima do trabalho por quinze dias; necessidade de acompanhamento psicológico contínuo; presença de filha menor durante o ataque, gerando-lhe trauma; e sofrimento da genitora da vítima, que também presenciou os fatos. Ainda que afastada a perda de memória por ausência de laudo, subsistem motivos autônomos e suficientes para a exasperação da pena. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
Não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em apelação criminal, por inadequação da via eleita
. 2. A decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios consistentes, não se caracterizando como manifestamente contrária às provas dos autos. 3. Não há desistência voluntária quando a interrupção da execução do crime decorre de fatores externos e não da livre vontade do agente . 4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando fundamentada em dados concretos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, VI e § 2º-A, I (redação anterior à Lei nº 14 .994/2024). RITJPA, art. 30, I, a.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08274408420228140006 30682852, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa requereu: (i) a revogação da prisão preventiva para garantir o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição, sob alegação de nulidade no reconhecimento pessoal; (iii) o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial da arma apreendida; e (iv) a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o exame do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação criminal; (ii) analisar se a inexistência de reconhecimento formal enseja nulidade da condenação; (iii) determinar se a ausência de perícia na arma de fogo apreendida impede a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; e (iv) verificar a adequação da pena de multa aplicada quanto à sua proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido na via da apelação criminal, por inadequação da via eleita, devendo eventual insurgência ser formulada por habeas corpus.

4. Inexistindo procedimento formal de reconhecimento pessoal nos autos, não há nulidade a ser declarada, sobretudo quando a autoria delitiva está suficientemente comprovada por prova testemunhal e material colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. A ausência de laudo pericial da arma de fogo apreendida não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando a utilização da arma está inequivocamente demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos convergentes da vítima e policial.

6. A majoração desproporcional da pena de multa, fixada sem fundamentação específica em patamar muito superior ao estabelecido na primeira fase da dosimetria, viola o princípio da proporcionalidade e impõe o redimensionamento do quantum.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Vania Valente, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0801120-67.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia, j. 13.06.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0805181-74.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 30.10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000794220238140076 31351598, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, por manifesta inadequação da via eleita, o pedido de revogação da prisão preventiva não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação, para que seja analisado apenas o pedido de absolvição, deixando de conhecer do pleito de revogação da custódia cautelar.

II)Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto as provas condenatórias do crime de roubo.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, não há controvérsia juridicamente relevante sobre a materialidade capaz de infirmar a conclusão alcançada na sentença. O fato criminoso, consistente na invasão da residência das vítimas durante a madrugada, com subtração de numerário e outros bens mediante grave ameaça, encontra suporte nos elementos constantes dos autos e, sobretudo, nas declarações judiciais das vítimas, que narraram de modo firme a dinâmica do roubo, a atuação coordenada dos agentes, a violência moral exercida contra os ofendidos e a efetiva subtração patrimonial. A sentença, com acerto, reconheceu que a materialidade do crime de roubo restou devidamente demonstrada pelos documentos e declarações constantes dos autos.

Também não prospera a insurgência defensiva quanto à autoria. A condenação não se apoiou em presunções vagas, mas em um conjunto convergente de elementos, no qual avultam, em primeiro plano, os depoimentos das vítimas prestados sob o crivo do contraditório judicial. JOSÉ FLÁVIO MADEIRO DE ARRUDA afirmou, em juízo, que o réu era um dos autores do crime, enquanto MARIA CLEIDIANE TEIXEIRA OLIVEIRA igualmente reconheceu o acusado como partícipe da empreitada delitiva, relatando, inclusive, que o aparelho celular deixado no local pelos criminosos foi elemento a partir do qual se ampliou a investigação. A sentença foi explícita ao consignar que ambas as vítimas, em juízo, afirmaram convictamente que o réu foi um dos autores da prática delitiva.

Em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, como o roubo, é assente que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente com o restante do acervo e prestada em juízo sob contraditório. Não se trata de conferir valor absoluto à narrativa do ofendido, mas de reconhecer que, em crimes dessa natureza, praticados em ambiente privado e sem testemunhas neutras, a reconstrução fática frequentemente se faz, em larga medida, a partir da percepção daqueles que sofreram diretamente a ação criminosa.

Nesse sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS CONDENADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO EM ATESTAR A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ROUBO. AUTORIA IGUALMENTE EVIDENCIADA EM AMBOS OS DELITOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COM ESPECIAL VALOR DE PROVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RELATOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. RÉUS ENCONTRADOS EM POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTAM. DEMANDA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO CONFISCO. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTOU, DE MODO FIRME E COERENTE, O USO DE UMA FACA PARA DIMINUIR A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA E SUBTRAIR O AUTOMÓVEL. SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DA RÉ MICHELE. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO ATIVA DA SENTENCIADA NAS EMPREITADAS DELITIVAS. CRISTALINA UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDUTA RELEVANTE. COAUTORIA CONSTATADA. RECLAMO DE EXCLUSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO DE INCIDÊNCIA COGENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da reprimenda pecuniária e das custas devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução, a quem competirá, por exemplo, intimar o apelante para o pagamento, autorizar o parcelamento do débito em razão de sua situação econômica, suspender a cobrança no caso de superveniência de doença mental do executado, ou, ainda, proceder à execução de bens do sentenciado para o pagamento da referida pena pecuniária, tudo nos termos dos artigos 164 e seguintes, da Lei de Execucoes Penais. II. Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos delitos. III
. As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e servem de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham interesse em incriminar indevidamente os réus ou que tenha faltado com a verdade.
IV. É assente nesta Corte o entendimento de que é válido o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, mormente quando submetido ao necessário contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. V. “A apreensão da res em poder do agente gera a presunção do dolo pelo crime de furto, com a inversão do ônus da prova, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.(...) (TJPR - 4ª C. Criminal - AC – 0001271-27.2015.8.16.0154 – Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 23.02.2018)”. VI. Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado. VII. “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. [...] Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). VIII. É inegável a divisão de tarefas e atuação decisiva e ativo da apelante na empreitada criminosa, razão pela qual, em hipótese alguma pode ser considerado como um mero partícipe dos delitos em tela. A atuação da ré se mostrou determinante e indispensável para a configuração dos crimes de roubo e de furto, visto que, quanto ao primeiro fato, estava junto do corréu no momento do assalto empregando arma branca, e quanto ao segundo fato, auxiliou na ocultação da lixeira subtraída. IX. A alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de “sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC 298.188/RS). (TJ-PR 00067313320238160083 Francisco Beltrão, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. (TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023)

Foi nessa linha, aliás, que o próprio Juízo sentenciante destacou que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevo para a elucidação do fato.

A defesa procura enfraquecer esse quadro sustentando nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia do aparelho celular encontrado no local do crime. Também aqui não lhe assiste razão. Ainda que o celular tenha sido encontrado pelas vítimas e posteriormente entregue à autoridade policial, não se extrai dos autos demonstração concreta de adulteração, contaminação ou manipulação indevida apta a tornar imprestável o elemento colhido. A alegação defensiva permaneceu no terreno abstrato. Mais do que isso, a sentença não edificou o decreto condenatório exclusivamente sobre o conteúdo do aparelho, mas sobre a prova judicializada, de modo que eventual debate acerca do itinerário do vestígio não seria suficiente, por si só, para desconstituir a condenação. A cadeia de custódia, como é sabido, tutela a confiabilidade da prova; sua invocação, porém, exige demonstração minimamente objetiva de quebra relevante e de prejuízo efetivo, conforme jurisprudências abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se alegava quebra de cadeia de custódia de prova, insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas, ilegalidade na configuração de associação para o tráfico, necessidade de redimensionamento da pena e aplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra de cadeia de custódia que invalide as provas obtidas e se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena e a aplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.III. Razões de decidir4. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou irregularidade na cadeia de custódia das provas, sendo necessário demonstrar adulteração ou violação, o que não ocorreu.5. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi fundamentada em elementos suficientes, não cabendo reexame do conjunto fático-probatório na via do habeas corpus.6. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com base na quantidade e natureza da droga, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, foi afastado devido à dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1.
A quebra de cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual sem demonstração de adulteração
.2. Não é cabível o reexame do conjunto fático-probatório no habeas corpus. 3. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade e natureza da droga, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pode ser afastado por dedicação à atividade criminosa".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgRg no HC 785.405/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023. (STJ - AgRg no HC: 940136 SP 2024/0319892-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

De todo modo, é fato processualmente significativo que as vítimas encontraram, no local do crime, um aparelho celular atribuído a um dos criminosos, e que a investigação, a partir desse dado, chegou ao nome do réu. Tal circunstância ganha relevo adicional porque o próprio acusado, em seu interrogatório, não negou a titularidade do aparelho, limitando-se a sustentar que o teria perdido anteriormente, versão que, embora possível em tese, não foi amparada por qualquer elemento objetivo de corroboração. Ao contrário, permaneceu isolada diante do restante do conjunto probatório, especialmente diante do reconhecimento judicial levado a efeito pelas vítimas.

Igualmente não procede a nulidade arguida em razão do reconhecimento. A defesa sustenta que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e que o reconhecimento em audiência teria sido contaminado pelo contexto processual. O argumento, porém, não conduz, no caso, à absolvição. Primeiro, porque a jurisprudência não tem tratado a inobservância do art. 226 do CPP como nulidade automática e irremediável em qualquer hipótese, especialmente quando o reconhecimento não se apresenta isolado, mas vem acompanhado de outros elementos de convicção. Segundo, porque, aqui, a autoria não decorre exclusivamente de ato recognitivo extrajudicial, mas da conjugação entre as declarações prestadas em juízo, a narrativa convergente da dinâmica criminosa e o dado objetivo referente ao celular deixado no local. A prova de autoria, portanto, não se resume a um único ato de reconhecimento formalmente questionado, mas a um contexto probatório mais amplo, suficientemente valorado na sentença.

No que concerne às contradições apontadas pela defesa, também não vislumbro densidade bastante para romper a consistência do quadro probatório. As divergências mencionadas dizem respeito, em essência, ao número exato de agentes visualizados em determinados momentos, à posição ocupada pelo réu na cena criminosa e a pormenores da execução. Tais variações, longe de comprometerem necessariamente a credibilidade dos relatos, mostram-se compatíveis com a própria natureza do evento narrado: crime violento, praticado de madrugada, em situação de intenso estresse, com múltiplos agentes e vítimas submetidas a ameaça armada. Em contextos assim, a absoluta coincidência de todas as minúcias narrativas não é exigível; ao revés, o que se deve perscrutar é se o núcleo essencial do relato permanece íntegro e coerente. E, no caso, permanece: houve invasão domiciliar, grave ameaça com arma de fogo, subtração patrimonial, encontro de celular no local e identificação do réu como um dos participantes.

A sentença bem observou que os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, harmonizam-se com o conjunto probatório carreado aos autos. Não se percebe contradição central ou excludente capaz de gerar dúvida razoável sobre a participação do apelante. O que existe são pequenas variações periféricas, insuficientes para invalidar o reconhecimento da autoria, sobretudo quando ambas as vítimas foram firmes em apontar o réu como um dos autores do roubo.

Assim, rejeitam-se as alegações defensivas de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia e por alegada invalidade do reconhecimento, bem como a tese de insuficiência probatória fundada em contradições secundárias dos depoimentos. A materialidade e a autoria delitivas permaneceram satisfatoriamente demonstradas, razão pela qual deve ser mantida, neste ponto, a condenação imposta na origem.

II.B) Quanto a impossibilidade da desclassificação do roubo.

A defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de furto, ao argumento de que não haveria prova segura do emprego de arma de fogo, uma vez que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia, circunstância que, segundo a tese defensiva, afastaria a violência ou grave ameaça indispensáveis à configuração do crime de roubo.

As vítimas foram categóricas ao afirmar, em juízo, que os agentes agiram mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo para subjugar os moradores da residência durante a execução do delito. Ambas relataram que foram rendidas pelos assaltantes durante a madrugada, sendo ameaçadas com arma apontada em sua direção e, inclusive, contra a criança presente no local, circunstância que reduziu completamente a capacidade de reação das vítimas e viabilizou a subtração patrimonial.

Tal narrativa evidencia, de forma inequívoca, a presença da elementar típica da grave ameaça, suficiente para caracterizar o delito de roubo.

Cumpre ressaltar que a configuração do crime previsto no art. 157 do Código Penal não exige, necessariamente, a apreensão ou a perícia da arma utilizada na prática delitiva. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do emprego de arma de fogo com base na prova testemunhal, sobretudo quando os relatos das vítimas são firmes, coerentes e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a ausência de apreensão do artefato não afasta, por si só, a configuração da grave ameaça, quando demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, notadamente pelos depoimentos das vítimas.

No caso em exame, as declarações das vítimas revelam que os agentes mantiveram o casal e a criança sob ameaça armada durante a ação criminosa, chegando a apontar o objeto contra suas cabeças enquanto exigiam a entrega do dinheiro e dos demais bens. Tais circunstâncias demonstram, de forma clara, que a subtração não ocorreu de maneira furtiva, mas sim mediante intimidação grave e direta, típica do crime de roubo.

Ademais, a dinâmica do fato descrita pelas vítimas — invasão domiciliar durante a madrugada, abordagem armada, violência verbal e submissão das vítimas, as quais inclusive foram amarradas — afasta por completo a hipótese de mera subtração clandestina, elemento característico do furto.

Assim, restando comprovado que a conduta foi praticada mediante grave ameaça exercida contra as vítimas, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, devendo ser mantida a tipificação adotada na sentença.

II.C) Quanto a dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a sentença incorreu em
bis in idem
, ao valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria, circunstâncias relacionadas ao emprego de arma de fogo — ao afirmar que as vítimas foram ameaçadas com o artefato — e, posteriormente, utilizar a mesma circunstância para fundamentar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. Aduz, ainda, que houve indevida valoração negativa das consequências do crime, sob o argumento de que o suposto abalo psicológico das vítimas não foi comprovado por qualquer documento ou laudo técnico. Alega também duplicidade valorativa em razão da presença de criança entre as vítimas, circunstância considerada tanto na agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal quanto no reconhecimento do concurso formal de crimes. Diante disso, requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e sua fixação no mínimo legal.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

II.C.1) Quanto a impugnação das circunstâncias do crime.

Examinando-se a fundamentação da sentença, verifica-se que a exasperação da pena-base não se limitou à mera referência ao emprego de arma de fogo, mas sim à forma particularmente gravosa com que o delito foi executado, circunstância que extrapola a elementar típica do roubo e revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Com efeito, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, o magistrado consignou que as vítimas foram amarradas, xingadas e tiveram arma de fogo apontada contra suas cabeças, circunstâncias que evidenciam uma dinâmica delitiva marcada por elevado grau de intimidação e violência psicológica, justificando a maior censura da conduta na primeira fase da dosimetria.

Nota-se, portanto, que o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante não se restringiu ao simples uso da arma de fogo — já contemplado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria —, mas abrangeu o
modus operandi do delito
, caracterizado pela submissão das vítimas a intensa situação de constrangimento, com amarração, agressões verbais e ameaças diretas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime quando baseada na forma concreta de execução da conduta, ainda que tal dinâmica envolva elementos relacionados à violência ou grave ameaça, desde que não se trate da simples repetição da mesma circunstância jurídica utilizada na fase posterior da dosimetria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" ( HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4.
Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação
. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIAS DO DELITO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. MATÉRIA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, é lícita a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo quando evidenciado o emprego de violência excessiva e desproporcional, como a efetivação de golpes na cabeça da vítima, além da presença de adolescente na empreitada criminosa. Precedentes
. 2. Se não consta no acórdão recorrido o efetivo enfrentamento da questão relacionada à utilização ou não da confissão do acusado em sede policial para subsidiar o édito condenatório, tem-se a inviabilidade de apreciação da matéria nesta instância. Incidência da Súmula 356/STF. 3. Fixada a pena no patamar final acima de 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade no estabelecimento do regime subsequente e mais gravoso e se torna irrelevante a discussão sobre a detração do período de prisão cautelar. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1674076 SP 2020/0053926-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Dessa forma, tendo o Juízo de origem considerado o contexto fático concreto do delito e o modo particularmente gravoso de sua execução, não há falar em dupla valoração da mesma circunstância.

II.C.2) Quanto a impugnação das consequências do crime.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

As consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provados pelo crime em desfavor da vítima.

No caso dos autos, o juiz de primeiro grau negativou o referido vetor em decorrência da vítima Maria Cleidiane sentir medo de sair de casa e, juntamente com sua filha menor, realiza acompanhamento psicológico.

Tal fundamentação foi extraída dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, e por isso são suficientes para levarem a certeza ao julgador, sendo prescindível laudo psicológico, conforme entende o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA O DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. GRAVES DANOS PSICOLÓGICOS ATESTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "'F", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO INCABÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Insurgência contra o desvalor das consequências do crime.
Desnecessidade de laudo pericial para atestar a evolução negativa do quadro psicológico da vítima, uma vez que cada processo traz as suas particularidades
. Precedente. III -
Na hipótese dos autos, o Magistrado - confirmado pelo Tribunal de origem - entendeu que as consequências foram valoradas negativamente por questões concretas, conforme os depoimentos prestados pela genitora e pela vítima, destacando que "a ofendida passou a ter que tomar remédios controlados, já tentou suicídio e faz acompanhamento psicológico até os dias de hoje. Nesse rumo, a genitora confirmou que a vítima faz tratamento para ansiedade e síndrome do pânico"
. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. IV - Pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "'f", do Código Penal. A Corte de origem destacou que a incidência estava justificada, pois "a relação de confiança construída ao longo dos anos, enquanto vizinhos, facilitou a prática delitiva. Isso porque a vítima frequentava a casa do apelado com frequência, inclusive a pedido de seu pai, bem como o apelado tinha livre acesso à residência da vítima". Assim, neste ponto, entender de modo diverso demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via eleita do habeas corpus. Precedentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 891711 SC 2024/0048676-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime, razão pela qual deve ser mantida, nesse ponto, a dosimetria fixada na sentença.

II.C.3) Quanto a alegação de bis in idem entre a agravante e o concurso formal

A correta dosimetria da pena exige a análise criteriosa de todas as circunstâncias do crime, aplicando-se os institutos penais de forma a garantir a individualização da pena sem incorrer em dupla punição pelo mesmo fato, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
.

No caso em tela, a aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, com a regra do concurso formal, disposta no art. 70 do mesmo diploma, não configura a referida ilegalidade, uma vez que os institutos possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

A agravante de ter o crime sido cometido contra criança foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria para exasperar a pena em razão da maior reprovabilidade da conduta do agente. O legislador, ao prever tal circunstância, buscou proteger de forma mais enfática a pessoa em condição de vulnerabilidade, punindo com maior rigor aquele que se aproveita ou atinge um indivíduo que, por sua tenra idade, possui menor capacidade de defesa e sofre de forma mais acentuada as consequências do delito. Trata-se, portanto, de uma valoração negativa relacionada à condição especial da vítima.

Por outro lado, o concurso formal foi aplicado na terceira fase da dosimetria por um fundamento diverso: a pluralidade de resultados delitivos. O agente, mediante uma única ação — a subtração violenta —, atingiu o patrimônio de três vítimas distintas, praticando, assim, três crimes de roubo. A regra do art. 70 do Código Penal visa justamente endereçar essa situação, exasperando a pena para refletir a multiplicidade de bens jurídicos lesados, sem a necessidade de somar as penas de cada crime, como ocorreria no concurso material.

Dessa forma, é nítida a ausência de
bis in idem
. Enquanto a agravante incidiu sobre a qualidade da vítima (criança), o concurso formal debruçou-se sobre a quantidade de crimes praticados. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há dupla punição quando as circunstâncias que elevam a pena possuem naturezas e fundamentos autônomos, ainda que aplicadas na mesma dosimetria.

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante mostrou-se acertada, aplicando corretamente a legislação penal ao valorar, de forma independente, diferentes aspectos do evento criminoso.

III) Conclusão.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida nego provimento..

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026